Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740614-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO AGRAVADO: THALLITA CORTES MARQUES LOURENCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISON RIOS NASCIMENTO contra decisão de ID n. 141190521 (autos de origem), proferida em ação monitória ajuizada em face de THALLITA CORTES MARQUES LOURENÇO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que os extratos bancários juntados demonstram sua hipossuficiência, inclusive com utilização de cheque especial; que houve deferimento do benefício em ações similares. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com o deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos extratos bancários juntados nos autos de origem, verifica-se que sua remuneração é variável, diante do exercício da advocacia. Todavia, a título exemplificativo, no dia 30/8/2022 houve o ingresso de R$ 6.224,14. Ademais, assiste razão ao juízo de origem quando consigna que há gastos nos cartões de crédito com despesas não relacionadas à subsistência, de modo que não está indicada insuficiência de recursos a impedir o pagamento das despesas processuais. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora